Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600171-75.2024.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0600171-75.2024.6.16.0077

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Cargo - Vereador, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura -
DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600171-
75.2024.6.16.0077, que indeferiu o pedido de registro do 20 - PODE para concorrer à Eleições
Municipais 2024 no município de Alvorada do Sul. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao
registro de candidatura do 20 - PODE, para ao cargo vereador, no Município de Alvorada do Sul -
PR. Sob argumento de que o partido, Podemos - PODE não atendeu ao disposto no art. 10, § 3º, da
Lei nº 9.504/97, e art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, os quais determinam que cada
partido ou coligação deve preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo de 30% e o máximo de
70% para candidaturas de cada gênero.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS ALVORADA DO SUL PR MUNICIPAL
(EMBARGANTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106759
04/10/2024
13:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.844

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600171-75.2024.6.16.0077 – Alvorada do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: PODEMOS ALVORADA DO SUL PR MUNICIPAL
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. PROPORÇÃO DE GÊNERO
N A S
C A N D I D A T U R A S .
I N A P L I C A B I L I D A D E N O C A S O
CONCRETO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra
acórdão que indeferiu registro de
candidatura por descumprimento da
proporção de gênero exigida em eleições
proporcionais. O embargante sustenta
omissão na análise do princípio da
isonomia, previsto no artigo 5º da
Constituição Federal, alegando que a
decisão não considerou precedente do
Tribunal Superior Eleitoral que permitiu, em
caráter excepcional, a candidatura única
feminina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em
verificar se houve omissão no acórdão
Num. 44106759 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:31:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413311477200000043057857
Número do documento: 24100413311477200000043057857
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:28:55

embargado quanto à aplicação do princípio
da isonomia, no tocante à possibilidade de
flexibilizar a regra de proporcionalidade de
gênero nas candidaturas eleitorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A fundamentação do acórdão rejeita
implicitamente a aplicação do princípio da
isonomia, ao sustentar que o registro de
uma única candidatura masculina não
atende à exigência legal mínima de gênero,
conforme precedentes recentes.

4 - O precedente do Tribunal Superior
Eleitoral mencionado pelo embargante
tratava de situação excepcional e inédita
envolvendo candidatura única feminina, o
que não se assemelha ao caso concreto,
em que a chapa é composta por
candidatura única masculina.

5 - A aplicação isonômica do precedente
r e q u e r a p r e s e n ç a d a s m e s m a s
circunstâncias fáticas, o que não se verifica
no caso dos autos, pois se trata de situação
distinta, em que a regra geral de
preenchimento dos percentuais mínimos de
cada gênero deve prevalecer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - O princípio da isonomia não se aplica
p a r a f l e x i b i l i z a r a r e g r a d a
proporcionalidade de gênero nas
candidaturas eleitorais quando as
circunstâncias fáticas do caso concreto não
são idênticas às do precedente invocado.

2 - A regra geral de proporcionalidade de
gênero deve ser observada, salvo hipóteses
excepcionais devidamente justificadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º; CE, art. 275; CPC, art. 1.022.

DECISÃO
Num. 44106759 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:31:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413311477200000043057857
Número do documento: 24100413311477200000043057857
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:28:55

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 44058942) opostos por PODEMOS ALVORADA DO
SUL PR MUNICIPAL em face do acórdão nº 64.244, por meio do qual esta Corte negou
provimento ao recurso e, consequentemente, manteve o indeferimento do registro de candidatura.

Alega o embargante que haveria omissão na apreciação do princípio da isonomia.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi proferido em
19/09/2024 e as razões foram protocoladas em 22/09/2024.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos e das suas respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante alega omissão na apreciação do
princípio da isonomia, previsto no artigo 5º da Constituição Federal.

Argumenta que o acórdão apenas se referiu ao descumprimento da
Num. 44106759 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:31:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413311477200000043057857
Número do documento: 24100413311477200000043057857
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:28:55

proporção de gênero nas candidaturas, sem considerar a possibilidade de aplicação
isonômica, especialmente em relação à decisão anterior do Tribunal Superior Eleitoral
que permitiu uma única candidatura feminina em circunstâncias excepcionais.

Embora o acórdão não tenha referido expressamente ao princípio da
isonomia, sua fundamentação evidentemente afasta a aplicação dele no caso concreto.

Com efeito, conforme expresso no acórdão, o registro de apenas uma
candidatura masculina é insuficiente para o atendimento do mínimo legal, tendo-se
colacionado precedente nesse mesmo sentido extraído nas eleições de 2022.

Ademais, o precedente do Tribunal Superior Eleitoral que deferiu de forma
excepcional o DRAP que lançou a candidatura de apenas uma mulher deixou expresso
que "os partidos políticos e federações, nas eleições proporcionais, devem registrar ao
menos duas candidaturas para o cargo disputado".

Outrossim, para que se pudesse afirmar a aplicação isonômica, seria
imprescindível a presença das mesmas circunstâncias fáticas extraídas do precedente do
Tribunal Superior Eleitoral, qual seja, o fomento da candidatura feminina e o ineditismo da
matéria, porquanto foi a primeira vez que se apresentou perante a Corte Eleitoral o
registro de chapa proporcional com candidatura única feminina.

Considerando que o presente se refere ao lançamento de candidatura única
masculina, não estão presentes as mesmas circunstâncias excepcionais, devendo ser
aplicada a regra geral que demanda o preenchimento dos percentuais mínimos de cada
gênero.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de REJEITAR os embargos de
declaração.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600171-75.2024.6.16.0077 - Alvorada do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: PODEMOS
ALVORADA DO SUL PR MUNICIPAL - Advogado do(a) EMBARGANTE: RAFAEL FLAVIO DE
MORAES - PR94683 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
Num. 44106759 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:31:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413311477200000043057857
Número do documento: 24100413311477200000043057857
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:28:55

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106759 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:31:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413311477200000043057857
Número do documento: 24100413311477200000043057857
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:28:55